Tribunal: TJSP
Processo: 0004752-55.2020.8.26.0344
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Cesar Mecchi Morales
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-05
Data de publicação: 2020-12-05

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000999318
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0004752-55.2020.8.26.0344, da Comarca de Marília, em que é agravante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado JOSIAS
INACIO DA CUNHA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso, com determinação. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO
LEME CAVALHEIRO (Presidente sem voto), ÁLVARO CASTELLO E LUIZ
ANTONIO CARDOSO.
São Paulo, 5 de dezembro de 2020.
CESAR MECCHI MORALES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004752-55.2020.8.26.0344 -Voto no 15.727
2
Agravo em Execução Penal no. 0004752-55.2020.8.26.0344
Comarca: Marília
Agravante: Ministério Público
Agravado: Josias Inácio da Cunha
VOTO no 15.727
AGRAVO
EM
EXECUÇÃO
PENAL

PROGRESSÃO DE REGIME
Determinação
anterior desta Câmara, em julgamento de outro agravo
– Deve o sentenciado permanecer em regime
semiaberto até realização do exame criminológico e
reapreciação do requisito subjetivo Decisão cassada.
RECURSO PROVIDO.
1. Irresignado com o teor da respeitável decisão de fls. 80/83,
proferida pela MM. Juíza Renata Biagioni, que deferiu pedido de progressão ao
regime aberto ao sentenciado Josias Inácio da Cunha, agrava o Ministério Público,
alegando, em síntese, ausência dos requisitos para a concessão do benefício. Aponta
recente decisão favorável à progressão ao regime intermediário (30/04/2020), contra
a qual foi interposto recurso de Agravo de Execução remetido à esta Corte (fls.
1/83).
Regularmente processado, o recurso foi respondido em
contraminuta pela Defensoria Pública (fls. 100/111).
Mantida a r. decisão pelo douto Juízo (fls. 112), a douta
Procuradoria de Justiça, em parecer da Dra. Maria Aparecida Melo dos Santos,
manifestou-se pelo provimento do recurso (fls. 125/128).
É o relatório.
2. O sentenciado resgata pena de 27 anos, 5 meses e 2 dias de
reclusão, pela prática de tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo de uso restrito
e roubos circunstanciados, com término previsto para 08/12/2026 (cf. boletim
informativo de fls. 66/73). Em 30/04/2020 foi proferida decisão que lhe concedeu
progressão ao regime semiaberto. Em 19/05/2020, apenas 19 dias depois, nova
decisão concedeu-lhe progressão ao regime aberto, impugnada pelo presente recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004752-55.2020.8.26.0344 -Voto no 15.727
3
A situação do sentenciado foi recentemente examinada, nos
autos do recurso de Agravo de Execução no 0004216-44.2020.8.26.0344, julgado em
08/09/2020, sob minha relatoria. Por unanimidade, afirmou-se a necessidade de
realizar-se o exame criminológico para aferir o mérito do agravante, antes de
eventual progressão.
Assim, a decisão do MM. Juízo das execuções concedendo
progressão ao regime aberto não pode subsistir, uma vez que esta Corte já
determinou que o sentenciado deve permanecer no semiaberto até que o referido
exame seja realizado, assim possibilitando melhor análise acerca do preenchimento,
ou não, do requisito subjetivo para obter a pretendida progressão.
3. Nos termos expostos, pelo meu voto dá-se provimento ao
recurso para, cassada a decisão impugnada, reafirmar a determinação de que José
Inácio da Cunha retorne ao regime semiaberto, comunicando-se com urgência ao
douto Juízo de primeira instância (artigo 251 do Regimento Interno).
CESAR MECCHI MORALES
Relator